Tribunal: TJPA
Processo: 0013215-77.2018.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-10

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de ITAITUBA/PA

Processo nº

0013215-77.2018.8.14.0024
Apelantes:

JEFFERSON MATOS DA COSTA

HILTON ASSUNÇÃO RIBEIRO
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

ROUBO QUALIFICADO. ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MINIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SUMULA 231 STJ. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de apelação interpostos por
JEFFERSON MATOS DA COSTA e HILTON ASSUNÇÃO RIBEIRO
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que os condenou pela prática dos crimes tipificados nos arts. 157, §2°, II, c/c art. 71, ambos do CP, e art. 12 da Lei n° 10.826/03 às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão para serem cumpridas em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, respectivamente.

Noticia a peça acusatória que no dia 22.10.2018, os ora apelantes, mediante grave ameaça exercida com uso de arma branca, subtraíram aparelhos celulares da vítima Maria de Jesus Lima de Sousa. Em ato contínuo, no dia 23.10.2018, os mesmos agentes em continuidade delitiva, adentraram na Panificadora Junior, no município de Itaituba, e subtraíram os aparelhos celulares das vítimas Lauziane Melo e leda dos Santos, assim como a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro.

Foram denunciados nas sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 70 do CP (roubo qualificado pelo concurso de pessoas e uso de arma) e art. 12 da Lei de Armas (posse de munição de arma de fogo).

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente para condenar os réus pela prática dos crimes tipificados nos arts. 157, §2°, II, c/c art. 71, ambos do CP, e art. 12 da Lei n° 10.826/03 (roubo qualificado praticado em concurso de pessoas e posse de munição de arma de fogo).

Apelaram, Hilton Assunção Ribeiro pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, Jeferson Matos da Costa a aplicação da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço dos apelos e passo a analisá-los.

Hilton Assunção Ribeiro apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, Jeferson Matos da Costa a aplicação da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A MATERIALIDADE restou comprovada através do Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 17, do IPL (que apreendeu em poder dos apelantes os cartuchos intactos de arma de fogo, a faca utilizada e a res furtiva), e Auto de Entrega de fls. 19/20 do IPL.

A autoria pelo Auto de Prisão em flagrante e pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, em especial o das vítimas que descreveram com detalhes a ação dos criminosos.

As vítimas
LAUZIANE MELO
e
IEDA DOS SANTOS,
relataram em Juízo, em síntese, que no dia dos fatos estavam na Panificadora Junior quando os indivíduos chegaram de moto, conduzia por JEFERSON, e HILTON desceu do veículo com uma faca grande anunciando o assalto e exigindo a entrega dos celulares bem como da quantia em dinheiro do caixa da padaria (mídia - fls. 142).

Vale destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

Jeferson Matos da Costa objetiva a aplicação da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão.

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que é sedimentado nos Tribunais pátrios o entendimento do Enunciado Sumular n° 231 do Superior Tribunal de Justiça, portanto,
in casu,
é incabível a redução da pena pelo reconhecimento da atenuante de confissão em favor do apelante.

À Fl 133 verso dos autos observo que o magistrado aplicou a sanção-inicial em seu patamar mínimo e apesar de reconhecer a atenuante da confissão, não a reduziu por respeito a já citada sumula.

Esta 1ª Turma de Direito Penal comunga do mesmo entendimento Sumular, razão pela qual conheço do apelo e nego provimento, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Isto posto, conheço dos apelos e lhes nego provimento para manter
in totum
a decisão guerreada, tudo em conformidade com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 09 de novembro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato _ Relatora